Tribunal: TJSP
Processo: 1009205-61.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
ção não realizada conforme determinado. Deserção configurada. Apelo do advogado dos réus não conhecido. Sentença cuja manutenção se impõe em razão da não comprovação da posse preterida exercida pela parte autora, sendo insuficiente o pagamento de IPTU. Imóvel no qual diversas casas foram construídas ao longo dos anos, sem oposição da autora, falecida no curso da lide, ou de seu marido, de quem recebeu o imóvel em inventário. Frágil o argumento de que seria um costume dele locar o imóvel para pessoas de baixa renda sem contrato. Relação não comprovada. Prova testemunhal categórica em sentido oposto. Construções feitas pelos próprios moradores, com fornecimento individualizado de água e energia elétrica. Não conhecido o recurso dos réus e desprovido o recurso da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1009205-61.2017.8.26.0286; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2024; Data de Registro: 17/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2024

Data de publicação:

17/02/2024

Ementa:
Reintegração de posse. Improcedência. Insurgência das partes. Os réus pedem o aumento dos honorários e a parte autora a inversão do julgado. A justiça gratuita não se estende ao advogado. Assim, nos termos do art. 99, §5o, do CPC, o recurso que versa apenas sobre o valor de honorários sucumbenciais está sujeito a preparo de acordo com o proveito econômico pretendido. Insuficiência do valor

Ementa:
Reintegração de posse. Improcedência. Insurgência das partes. Os réus pedem o aumento dos honorários e a parte autora a inversão do julgado. A justiça gratuita não se estende ao advogado. Assim, nos termos do art. 99, §5o, do CPC, o recurso que versa apenas sobre o valor de honorários sucumbenciais está sujeito a preparo de acordo com o proveito econômico pretendido. Insuficiência do valor recolhido em contrarrazões. Complementação não realizada conforme determinado. Deserção configurada. Apelo do advogado dos réus não conhecido. Sentença cuja manutenção se impõe em razão da não comprovação da posse preterida exercida pela parte autora, sendo insuficiente o pagamento de IPTU. Imóvel no qual diversas casas foram construídas ao longo dos anos, sem oposição da autora, falecida no curso da lide, ou de seu marido, de quem recebeu o imóvel em inventário. Frágil o argumento de que seria um costume dele locar o imóvel para pessoas de baixa renda sem contrato. Relação não comprovada. Prova testemunhal categórica em sentido oposto. Construções feitas pelos próprios moradores, com fornecimento individualizado de água e energia elétrica. Não conhecido o recurso dos réus e desprovido o recurso da autora.